Tribunal: TJSP
Processo: 2081952-59.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
*Agravo de instrumento – Ação de obrigação de fazer c/c danos morais – Insurgência em face da decisão que rejeitou a preliminar de ilegitimidade e o requerimento de inclusão da União no polo passivo – Insurgência pelo banco – Descabimento - Legitimidade passiva do Banco do Brasil reconhecida por ocasião do julgamento do Tema 1.150 do STJ - Competência da Justiça Comum para julgamento da matéria

Ementa:
*Agravo de instrumento – Ação de obrigação de fazer c/c danos morais – Insurgência em face da decisão que rejeitou a preliminar de ilegitimidade e o requerimento de inclusão da União no polo passivo – Insurgência pelo banco – Descabimento - Legitimidade passiva do Banco do Brasil reconhecida por ocasião do julgamento do Tema 1.150 do STJ - Competência da Justiça Comum para julgamento da matéria - Precedentes deste ETJSP - Hipótese de manutenção da decisão hostilizada – Recurso desprovido.